Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751306-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RANDAL JULIANO MANSUR MENDES AGRAVADO: DANIEL RODRIGO VESELY DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora